Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742272-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: JUAN VICTOR RIBEIRO DECISÃO 1. Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para que a União se manifeste quanto ao interesse no feito (ID no 34742506). 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro